Tribunal: TCU
Processo: 021.628/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Santo Antônio do Tauá (PA) contra acórdão que julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sérgio Hideki Hiura, exprefeito do município de Santo Antônio do Tauá (PA), no período de 2013 a 2016, contra o Acórdão 3885/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em conformidade com o disposto nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei Orgânica do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Hideki Hiura; 9.3. afastar o débito imputado e a multa aplicada ao Sr. Sérgio Hideki Hiura por meio do acórdão recorrido; 9.4. aplicar ao Sr. Sérgio Hideki Hiura a multa do art. 58, I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, na forma do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não seja atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.7. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Pará, em consonância com o disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das providências que considerar cabíveis.